Tribunal: STF
Processo: RE 260489
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-10-17
Data de publicação: 2000-10-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL. LEIS NºS 8.622/93 E 8.627/93. MAGISTÉRIO SUPERIOR E
DE PRIMEIRO E SEGUNDO GRAUS. REAJUSTE DE VENCIMENTOS NO PERCENTUAL
DE 28,86% CONCEDIDO AOS SERVIDORES MILITARES.
1.      Natureza jurídica do reajuste concedido aos membros da
carreira do magistério superior e de primeiro e segundo graus pelo
artigo 5º da Lei nº 8.622/93 e implementado pelo artigo 4º da Lei nº
8.627/93. Matéria afeta à legislação infraconstitucional.
Agravo regimental a que se nega provimento.